Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-90.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se e Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra a decisão prolatada pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, nos autos 1008428-70.2020.8.11.0001, que indeferiu a tutela de urgência, para “anular/suspender do conta corrente o lançamento de ICMS da Nota Fiscal 1707, no valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), da DAR n° 999/09.840.832-88, bem como a notificação da Superintendência de Controle e Monitoramento n° 52076 /1758/68/2020 consequentemente manter o direito da empresa requente ao benefício da fruição do crédito outorgado e MVA reduzida , conforme Lei Complementar n° 631/2019, por não corresponder a hipótese de incidência do ICMS, sendo indevida a cobrança”.
Requer a parte agravante o deferimento da tutela antecipada com a concessão do efeito suspensivo ativo, para modificar a decisão agravada, concedendo-lhe a medida liminar pleiteada nos autos originários.
É o que merece registro.
DECIDO.
Pois bem. À disposto no art. 1.019, I do CPC e por interpretação analógica do art. 1.012, §4o do CPC, a concessão do efeito suspensivo está condicionada à probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Nesse pórtico, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação originária, verifico que o instrumento particular (contrato de locação) não foi registrado em cartório, desobedecendo assim o regulamento do ICMS, vejamos:
Art. 5° O imposto não incide sobre: (v. caput do art. 4° da Lei n° 7.098/98)
XV - as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa:
a) nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;
Portanto, considerando que o Regulamento do ICMS prevê que não incide o tributo sobre operação de locação de bens móveis, desde que haja o registro público do contrato, evidencia-se a desobediência da agravante para com a disciplina legal.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nessa fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Intime-se. Cumpra-se. Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator